Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700216-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA TRINDADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a recorrente afirma que deixou de juntar o devido preparo recursal, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, analisando detidamente os autos principais (proc. no 0701212-07.2018.8.07.0004), não vislumbro a concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente. Assim, intime-se a agravante, na pessoa do seu il. patrono, para que comprove, de fato, o deferimento, na instância de origem, do beneplácito da justiça gratuita. Contudo, na ausência de comprovação, fica, desde já, intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator